Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Processo : 0700639-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 212204410) proferida na liquidação de sentença pelo procedimento comum n. 0035815-35.2013.8.07.0001, que rejeitou a impugnação da ré, aqui agravante, e concedeu-lhe prazo de 15 dias para que se manifeste acerca dos cálculos apresentados pelo autor. Fundamentou o juízo singular: Depreende-se do título judicial liquidando que a parte requerida está adstrita a pagar ao requerente a correção monetária, calculada pela variação do INPC/IBGE, pertinente às parcelas revisadas administrativamente e pagas retroativamente no contracheque de 11/2012 desta parte. Tal obrigação, ademais, decorre de expressa previsão contida no artigo 27 do Regulamento do respectivo Plano de Benefícios. Assim, sendo a aludida correção acessória à revisão, reitere-se, administrativa, promovida pela requerida no ano de 2012, e estando prevista em regulamento interno da própria requerida, forçoso concluir que o pagamento da diferença em questão não reclama prévia recomposição da reserva matemática, presumindo-se abrangida pela previsão atuarial que autorizou a aludida revisão. Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 205163021. A RÉ-AGRAVANTE sustenta a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática e aporte financeiro para eventuais benefícios passados. Alega que a decisão agravada afronta diretamente o art. 926 e art. 927, inc. III, do CPC, bem assim o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS (Tema 955). Aduz que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”). Discorre sobre a natureza jurídica da Previ e pondera que caso a decisão agravada se mantenha haverá enriquecimento sem causa da parte autora. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial. Deveras, ao rejeitar a impugnação, o juízo singular apenas anotou: “Concedo à requerida derradeira oportunidade para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca dos cálculos que instruem a petição de id. 195575426, frise-se, relativos à correção monetária incidente sobre a revisão administrativa paga retroativamente à parte adversa em novembro de 2012, sob pena de serem considerados incontroversos. Atendida a injunção "supra", dê-se vista ao requerente pelo prazo de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos”. De todo modo, ainda que haja requerimento de cumprimento de sentença e pagamento do débito, eventual prejuízo que a agravante venha a suportar pelo prosseguimento de eventual execução indevida poderá ser ressarcido nos próprios autos. Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator